Tribunal: TJES
Processo: 5000131-49.2020.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-49.2020.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PEDRO GLORIA BRASIL VIANA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000131-49.2020.8.08.0046

EMBARGANTE: PEDRO GLORIA BRASIL VIANA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Id 5392720 por PEDRO GLORIA BRASIL VIANA, em face de acórdão proferido nestes autos ao Id 5352340 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora embargado, para determinar que em relação à correção, até 08/12/2021 incida os índices previstos no Tema 810, conforme determinado em sentença, mas a partir de 09/12/2021 incida apenas a Selic na atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices.

Em suas razões recursais (Id 5392720), o Embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão é contraditório porque, no julgamento do processo n. 5000101-77.2021.8.08.0046, ocorrido na mesma sessão, cuja matéria é idêntica ao presente caso, a relatora Dra. Giselle Onigkeit, julgou no sentido de afastar a aplicação da EC 113/2021, sob o argumento de que o período compreendido é anterior à aludida Emenda Constitucional. Afirmou que o acórdão referenciado fora julgado à unanimidade e, por isso, a fim de evitar decisões conflitantes na mesma Turma Recursal, deve ser sanada a contradição apontada, conferindo efeitos infringentes aos embargos de declaração, para negar provimento ao recurso inominado apresentado pelo Estado/embargado.

O réu/embargado, regularmente intimado, apresentou contrarrazões ao Id 5445456, arguindo que, embora o autor sustente a existência de vícios no acórdão, pretende em verdade, a reforma da decisão por mero inconformismo.

É o relatório do essencial.
DECIDO.

De início, deve-se assentar que os embargos de declaração não constituem via processual adequada à simples rediscussão do decisum recorrido, nem a correção de hipotéticos erros in judicando que o maculem. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

A
contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com elementos de outros autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.)
5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017) (destaquei).

Fixadas tais premissas, observo que o acórdão embargado foi claro, expresso e objetivo ao consignar os fundamentos pelos quais deu parcial provimento ao recurso inominado do Estado, motivo pelo qual se mostra inviável o acolhimento das razões expostas pelo autor/embargante.

Ora, a contradição sanável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, considerando que esse recurso não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões do Tribunal, ainda que da própria Turma, pois essas motivações denotam objetivo exclusivamente infringente.

As alegações do embargante a respeito do voto da relatora Dra. Giselle Onigkeit, no julgamento do processo n. 5000101-77.2021.8.08.0046, que trata acerca da mesma matéria, versam contradição externa, de modo que o recurso não é o adequado.

De mais a mais, importante consignar que com o advento da EC 113/2021, a incidência da Selic a partir da vigência da norma é obrigatória. E as reformas foram realizadas, apenas, nos julgados que não observaram a vigência da indicada norma, considerando a data da prolação da sentença. Logicamente, se a sentença fora anterior a vigência na norma, não há o que se reformar, por inexistência de erro de julgamento, sendo que a aplicação da EC 113/2021 deverá ser realizada quando do cumprimento do julgado.

Se houve eventual erro de julgamento (a sentença prolatada fora posterior a vigência da EC 113/2021 – caso que admitia a reforma), este ocorrera naquele processo, e não neste.

Considera-se, assim, embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% (um por cento) do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)